Tribunal: STF
Processo: HC 70267
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  Incompetência do Supremo  Tribunal Federal para apreciar
originariamente   alegação de ilegalidade imputável  apenas a Juiz de
1º grau de  jurisdição.
          -  Improcedência  da alegação de excesso  de prazo, uma vez
que  o  processo só  foi  anulado  a partir   das  alegações  finais,
inclusive, o que implica dizer que a instrução  permaneceu  finda.
          - Decreto  de prisão preventiva  devidamente  motivado.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.